Tribunal: STF
Processo: RE 76770
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
ENFITEUSE. RESGATE. EXAURIDO O PRAZO DA LEI, PREVALECE O PREÇO LEGAL
SOBRE QUALQUER OUTRO, DIVERSO, CONSTANTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL (RE 72.568, JULGADO A
30.5.74). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.